Tribunal: TJDFT
Processo: 0704760-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0704760-42.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JASSON PIERRE FIRME AGRAVADO: SONIA IMOVEIS LTDA - EPP D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Jasson Pierre Firme contra a decisão que deferiu a penhora de 10% do faturamento da devedora, Sônia Imóveis Ltda., no cumprimento de sentença 0029477-11.2014.8.07.0001 (19a Vara Cível de Brasília-DF). Eis o teor da decisão ora revista: É viável a penhora de faturamento da empresa quando inexistentes outros bens penhoráveis, ou tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, conforme dispõe o artigo 866 do CPC. Logo, não é exigível do credor a comprovação de que a empresa devedora possua atividade financeira suficiente para garantir a dívida. Considerando que a empresa está ativa e que foi realizada pesquisa de bens penhoráveis, certo que não foram suficientes para satisfazer a obrigação executiva, estão presentes os requisitos legais para o deferimento da penhora sobre o faturamento da executada. Sendo assim, defiro a penhora de faturamento da empresa SONIA IMOVEIS LTDA, no percentual máximo de 10%, sem prejuízo de nova avaliação, após a elaboração do plano de administração. Servirá a presente decisão como termo de constrição, sem a necessidade de qualquer outra formalidade. Intime-se a empresa executada, na pessoa de seu advogado, acerca da penhora. Com o objetivo de garantir a efetividade da medida, a prática comprova que é essencial a designação de um administrador-depositário judicial, que, de forma imparcial, terá a capacidade de avaliar as condições da empresa. Nomeio como administrador-depositário judicial o Perito FERNANDO NONATO DA SILVA (CPF n.o 854.363.641-87), com cadastro neste Tribunal. Anote-se. Intime-se o perito para que, no prazo de 5 dias, apresente a proposta de honorários, dando ciência ao exequente. Caberá ao exequente a antecipação dos valores, no prazo de 10 dias, acrescendo os valores dos honorários e despesas com a confecção do laudo ao montante total da execução. Com o depósito, deverá ser intimado o perito para, no prazo de 10 dias, apresentar o plano de administração. O administrador-depositário deverá prestar contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, para que sejam imputadas no pagamento da dívida. Intime-se. ARTHUR LACHTER Juiz de Direito Substituto BRASÍLIA/DF. O agravante sustenta, em síntese, a necessidade de se penhorar percentual superior do que o deferido na decisão recorrida, na ordem de 30% (trinta por cento) sobre o valor do faturamento mensal da agravada. Aduz que está há uma década tentando reaver o seu crédito, sem sucesso. Relata que o valor da dívida, orginalmente, de R$ 46.500,00, atualmente, atinge a cifra de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). Discorre sobre o insucesso das execuções judiciais que tramitam no Judiciário. Defende a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada de urgência recursal. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo, e no mérito, a reforma da decisão, para “a majorar o percentual da constrição a ser realizado para 30% (trinta por cento) do faturamento mensal da agravada”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Versa a questão acerca da possibilidade de se majorar a penhora do faturamento mensal da parte devedora para o percentual de 30% (trinta por cento). A concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito e o perigo da demora se apresentam satisfatoriamente demonstrados. No processo de execução, deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha, há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). Em relação à medida constritiva em questão, é certo que o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa, se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado (Código de Processo Civil, art. 866). No caso concreto, observa-se dos autos principais que a parte iniciou o cumprimento de sentença em janeiro de 2015 (id 34720582), na tentativa de reaver o seu crédito, sem que a devedora apresentasse propostas ou demonstrasse providências ao pagamento do débito oriundo do título executivo judicial formado. Foram realizadas diversas diligências para tentar saldar o crédito, sem sucesso, conforme se depreende da própria decisão agravada. Portanto, tenho que, ao que tudo indica, ao menos com base em um exame prefacial, próprio das tutelas de urgência, o credor esgotou os meios disponíveis ao seu alcance para satisfazer o seu crédito, revelando-se possível a penhora de faturamento da empresa. No entanto, o percentual de 30%, conforme pleiteado pela parte agravante, não se mostra razoável, para que não se torne inviável o exercício da atividade empresarial por parte do devedor. A jurisprudência entende como razoável a penhora de 5% a 15% do faturamento bruto da empresa, conforme precedentes que seguem: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ART. 866 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS AUTORIZADORES. PRESENÇA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que deferiu o pedido de penhora de 10% do faturamento até o montante suficiente para garantir o pagamento total da dívida. 1.1. Nesta sede recursal, a empresa agravante requer a reforma da decisão agravada para afastar a penhora sobre o seu faturamento. 2. Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença no curso da ação monitória apresentado pela agravada contra o agravante em que se pleitea a condenação do executado ao pagamento de valores decorrentes de Termo de Confissão de Dívida. 2.1. A norma prevista no art. 835, inciso X, do CPC, determina ser possível a penhora do valor do faturamento obtido pela devedora. O que não se permite é o excesso da penhora, de forma a inviabilizar a atividade da empresa. 2.2. Com efeito, o art. 866 do CPC possibilita a referida constrição se o devedor não tiver outros bens ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. 2.3. Note-se que a penhora sobre o faturamento deve ser de percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. 2.4. No caso, foram realizadas pesquisas de crédito via SISBAJUD, RENAJUD e E-RIDFT, porém infrutíferas. 2.5. Assim, considerando que foram envidados todos os esforços para localizar bens do executado passíveis de constrição, restam presentes os requisitos justificadores da penhora do faturamento da pessoa jurídica. 2.6. Precedente: "(...) 4. Revelando os autos que foram envidados esforços infrutíferos para localizar bens das empresas devedoras passíveis de constrição, restam presentes os requisitos justificadores da penhora do faturamento da pessoa jurídica. 5. Em atenção aos princípios da efetividade da execução e da manutenção da empresa, razoável o deferimento da penhora de 10% do faturamento bruto das executadas". (07069626020228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 16/5/2022). 3. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1713558, 07028605820238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 26/6/2023). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. REQUISITOS AUTORIZADORES DEMONSTRADOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Consoante redação do art. 866 do CPC: "Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa." 2. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que: "Não há vedação legal que impeça, em caráter excepcional, a imposição de penhora sobre o faturamento da sociedade empresária, quando observados os seguintes requisitos: I) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; II) nomeação de administrador (CPC, art. 655-A, § 3o); e III) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial" (AgInt no AREsp n. 1.640.715/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023). 3. A constrição de 10% (dez por cento) do faturamento mensal da empresa mostra-se razoável e proporcional, já que propicia a satisfação do crédito exequendo sem inviabilizar o exercício da atividade empresarial. Precedentes. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1780815, 07311525320238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 20/11/2023). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. ARTS. 835, X, E 866 DO CPC. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. NÃO COMPROMETIMENTO DA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. PERCENTUAL DE 15% DO FATURAMENTO MENSAL. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A possibilidade de penhora sobre o faturamento da empresa é medida excepcional, razão pela qual a jurisprudência firmou o entendimento no sentido de que a referida medida só poderá ser deferida quando estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; b) haja indicação de administrador e plano de pagamento; c) o percentual fixado sobre o faturamento não torne inviável o exercício da atividade empresarial. 2. O procedimento executivo de penhora de faturamento deve ser realizado no interesse do credor, para que não se prestigie a inadimplência, mas deve, primordialmente, pautar-se pelo Princípio da Menor onerosidade. Tendo a parte credora esgotado todos os meios para localizar bens de propriedade da devedora, cabível o pedido de penhora do faturamento da empresa. 3. O percentual de penhora de 15% do faturamento mensal da empresa devedora mostra-se adequado ao caso, visto que continuará oportunizando à parte credora a satisfação de seu crédito, em tempo razoável, ao passo que não inviabilizará a atividade empresarial exercida pela agravada, prestigiando o Princípio da Menor onerosidade, como determina a lei e orienta a jurisprudência. 4. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Decisão a quo reformada. (Acórdão 1773651, 07176669820238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 6/11/2023) No caso, à mingua de outros elementos de convicção, entendo ser razoável a majoração da penhora para o patamar de 15% (quinze por cento) do faturamento, na forma deferida pelo Juízo. Assim, a referida medida constritiva contribui para minimizar o prejuízo da parte credora, sem onerar excessivamente a parte devedora, a par de estar dentro das balizas da jurisprudência desta Corte de Justiça. No mais, deve-se ponderar que a parte agravada afirma, na petição de id 176469214, “que nos autos do Processo n.o 1238-21.2017.5.10.0013, que tramita na 13a VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA - DF (MANDADO DE PENHORA em anexo), reclamatória trabalhista movido por Marcos do Vale Santos, foi deferida a penhora de 30% do faturamento mensal da empresa até o limite do total de R$ 2.339.320,98 (dois milhões, trezentos e trinta e nove mil, trezentos e vinte reais e noventa e oito centavos)”. Porém, não colacionou qualquer documento que ampare a sua alegação no processo principal, de modo que tenho, por ora, como uma mera alegação. Diante do exposto, defiro em parte o pedido liminar para majorar (por ora) a penhora de faturamento determinada na decisão agravada para o percentual de 15% (quinze por cento), sem prejuízo de reanálise após o estabelecimento do contraditório, para a alteração do percentual, caso efetivamente comprovado o comprometimento existencial das atividades empresariais. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator